Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos de origem, processo n. 0708136-09.2019.8.07.0001 (Id. 118559338). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 31 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator